Tribunal: TJPA
Processo: 0814108-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814108-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARNILDA ARAUJO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
. alagamentos constantes no imóvel da apelada. responsabilidade objetiva. ausência de culpa exclusiva da vítima e do estado do pará. dever de indenizar. dano moral. reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com redução do valor indenizatório. manutenção do termo inicial dos juros moratórios.
recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o
ESTADO DO PARÁ
e
MARNILDA ARAUJO DE OLIVEIRA
, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando, de forma solidária, o Apelante e o Estado do Pará ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora a contar do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Município de Belém em relação aos danos vivenciados pela Apelada (constante alagamentos em seu imóvel), se há culpa exclusiva da vítima, ou, culpa exclusiva do Ente Estadual e, de forma subsidiária, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.

5.
Responsabilização do Município de Belém. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva do Estado do Pará. O
conjunto probatório demonstra que a Apelada vivencia por anos as consequências advindas dos constantes alagamentos em seu imóvel. Quanto as causas prováveis de alagamento, destaca-se o Laudo Técnico de Inspeção da Secretaria Municipal de Saneamento, realizado em 2018, atestando que os alagamentos no imóvel da Apelada decorrem da ausência de conclusão das obras de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. No referido laudo, o Engenheiro Civil concluiu que a solução definitiva se dará com a conclusão da Macrodrenagem.

6. Conforme informação da Procuradoria de Justiça, a Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba começou em 1999 pela Prefeitura Municipal de Belém e, somente em 2008, as obras passaram a serem executadas pelo Governo do Estado do Pará.

7. Impossibilidade de exclusão do Município de Belém. A
Constituição Federal define, como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e
promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

8.
O evento danoso (transtornos advindos dos constantes alagamentos no imóvel da Apelada) está diretamente ligado a falha do Ente Municipal quanto ao dever constitucional de promover saneamento básico adequado, restando caracterizado o Nexo Causal.

9. Reconhecimento da culpa concorrente da vítima. O conjunto probatório (
Vistoria Técnica pela Defesa Civil Municipal de Belém – COMDEC e Laudo Técnico de Inspeção da Secretaria Municipal de Saneamento) atesta que o imóvel da Apelada está abaixo do nível da Travessa Vileta em aproximadamente meio metro, situação que corrobora para o acúmulo de água e degradação do imóvel.

10. Inclusive, a testemunha ouvida como informante – Maria Costa da Silva (vizinha/amiga íntima) afirmou que a casa da Apelada fica abaixo do nível da rua, inundando mais que as casas ao lado.

11. Dano Moral.
É indiscutível o sofrimento e
abalo psicológico
vivenciado pela Apelada que sofre ao longo dos anos com os transtornos advindos do alagamento da sua residência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

12. Pedido de minoração do valor indenizatório.
O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

13.
O valor fixado pelo Magistrado de origem (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais, dividido de forma solidária entre o Município de Belém e o Estado do Pará)
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, no entanto,
considerando o reconhecimento da culpa concorrente, deve haver a redução proporcional de 50% no valor fixado.

14. Pedido de alteração do termo inicial dos Juros Moratórios. Não acolhido.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n.º 54 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

15. Recurso parcialmente provido,
para reconhecer a culpa
concorrente da vítima, reduzindo o valor de indenização por Danos Morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), permanecendo inalterada a divisão solidária com o Estado do Pará.

____

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
artigos 23, inciso IX, 37, §6º, 182 e 225; CC/02, artigos 43, 186 e 927;
Lei Federal nº. 10.257/01, artigo 2º, inciso XVIII;

Lei Federal nº. 11.445/2007, artigo 2º, inciso IV e,
Súmula n.º 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008105-49.2018.8.14.0040
– Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0814108-77.2018.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o ESTADO DO PARÁ e MARNILDA ARAUJO DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados pela Autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE BELÉM e o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a partir da sentença, em razão da extensão do abalo psicológico sofrido pela Autora e em face do caráter pedagógico da condenação. (...)
Quanto aos juros de mora, esses deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, a contar da data do dano, em conformidade com o previsto na Súmula nº 54/STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”),
da seguinte forma: a) no percentual de 0,5%am (meio por cento ao mês) até a vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita a ausência de Responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, uma vez que que a única e verdadeira causa dos alagamentos ocorridos deriva do erro de projeto e problema construtivo do imóvel de propriedade da Apelada, por ter sido edificado em nível inferior ao greide da Travessa Vileta, o que naturalmente ocasiona o escoamento das águas pluviais para o aludido bem, bem como, não providenciou equipamentos de drenagem e/ou outras medidas capazes de superar o desnível existente.

Alega que o Município de Belém não pode ser obrigado a custear intervenções para solucionar vícios construtivos existentes em propriedade particular.

De forma subsidiária, argui a culpa exclusiva do Estado do Pará, pois, os danos no imóvel noticiados pela apelada guardam relação com as obras da bacia do Tucunduba, de execução exclusiva do Ente Estadual, de modo que, não havendo nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Caso haja entendimento pelo dever de indenizar, suscita inexistir abalo emocional, versando, em verdade, sobre questão meramente patrimonial e transtorno comum na vida em sociedade.

Por fim, em observância ao princípio da eventualidade, requer a minoração do valor fixado à título de Danos Morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A autora não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, considerando que os autos f
oram encaminhados à este Egrégio Tribunal antes do término do prazo recursal, foi determinada a devolução ao Magistrado de origem.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, suscitando a sua ilegitimidade passiva e
, no mérito, tese argumentativa concordando com a Apelação do Ente Municipal no que se refere a situação de mero aborrecimento e, no pedido subsidiário, de redução do valor indenizatório.

Os autos retornaram a minha relatoria.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Município de Belém em relação aos danos vivenciados pela Apelada (constante alagamento em seu imóvel), se há culpa exclusiva da vítima, ou, culpa exclusiva do Ente Estadual e, de forma subsidiária, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou que ao menos tenho contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido.
A culpa exclusiva
se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida,
a culpa concorrente
ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifo nosso).

A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiro Militar, datada de 19/02/2017, atesta que a Apelada acionou o
Centro Integrado de Operações – CIOP pela falha no abastecimento de água e, ao chegar no local, foi realizada uma vistoria técnica, sendo concluído que não poderia ser feito o esgotamento devido o nível de água do canal se encontrar acima do nível da residência e, considerando as várias rachaduras no imóvel, foi orientado a Apelada procurar os órgãos competentes para as providências que o caso requer (ID n.º
. 6137689 - Pág. 1).

Posteriormente, em 14/03/2017, foi realizada uma Vistoria Técnica pela Defesa Civil Municipal de Belém – COMDEC. Durante a vistoria foram registradas imagens do local e constatado as seguintes situações (ID n.º 6137689 - Págs. 2/5):

- O imóvel é constituído de térreo mais um pavimento em alvenaria de tijolos de barro e concreto armado;

-O telhado do imóvel está com as peças totalmente tomadas por cupins e em risco de desabamento;

-As paredes do imóvel estão totalmente danificadas devido ao constante acúmulo de água que enfraqueceu o reboco e a alvenaria de tijolos de barro;

-As paredes do imóvel apresentam infiltrações profundas;

-As paredes do pavimento superior estão apresentando rachaduras diagonais que trespassam a sua espessura;

-Os pilares do imóvel estão apresentando descolamento da capa de concreto e as ferragens já estão com corrosão acentuada;

-As vigas apresentam as ferragens à mostra e pontos de corrosão nas ferragens;

- O piso do pavimento superior está com as lajotas descoladas e a laje apresentando flexão suave com trincas generalizadas;

-O imóvel sofre constantes alagamentos com a maré alta
;

-O piso do térreo do imóvel está mais baixo que o nível da rua o que não permite o escoamento total da água que ali fica acumulada
;

-
O imóvel está em risco iminente de desabamento
;

-O imóvel precisa de reconstrução imediata;

-Os moradores estão no imóvel;

-A Defesa Civil solicita a retirada imediata dos moradores para não correr riscos;

-A proprietária não possui disponibilidade econômica para executar os serviços;

Denota-se o risco de desabamento, as condições precárias do imóvel, a falha do serviço público com a afirmação de que o imóvel sofre constantes alagamentos com a maré alta, bem como, a falha da construção do imóvel ao ser afirmado que “o piso do térreo do imóvel está mais baixo que o nível da rua o que não permite o escoamento total da água que ali fica acumulada”.

Há requerimento da Apelada junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, datado de 09/06/2016, afirmando sofrer com as constantes inundações desde 2008, sendo que, no período de janeiro à agosto de 2014, ficou com água dentro da sua casa, circulando com botas, já tendo o nível da água chegado a altura da janela e, diante do risco de desabamento e transtornos vivenciados, requereu uma solução para a situação vivenciada (ID n.º 6137692 - Pág. 1).

A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, em 02/05/2017, encaminhou a Apelada, vítima de Inundação, ao Centro de Referência de Assistência Social
-
CRAS da Terra Firme, pois, necessita de inscrição e recurso do Cadastro Único (ID n.º 6137692 - Pág. 3).

Em contestação, o Ente Municipal anexou o Laudo Técnico de Inspeção da Secretaria Municipal de Saneamento, com vistoria realizada em 06/03/2018, assinado por Engenheiro Civil (ID n.º 6137714 - Págs. 1/4).
O documento atesta que o imóvel está abaixo do nível da Travessa Vileta em aproximadamente 0,50m
, deteriorado e não apresenta condições de habitabilidade. Nas causas prováveis de alagamento consta que
“o alagamento da Travessa Vileta neste trecho é devido a não conclusão das obras de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba
. O canal da Vileta durante o período de chuvas não possui calha suficiente para acumular o volume de água que recebe da sua área de influência e nem vazão de escoamento suficiente para evitar o alagamento.” Afirmou ainda que “
A situação de degradação do imóvel em questão é agravada pelo fato de estar edificado em uma cota abaixo da cota do Greide da Travessa Vileta
”. O laudo define Greide como “uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da superfície livre da via pública”.

O engenheiro conclui que
“qualquer intervenção no momento na Travessa Vileta não será suficiente para evitar que o Canal da Vileta transborde e cause inundação nas ruas que o margeiam.
A solução definitiva se dará com a conclusão da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba
que consiste em sanear a Bacia do Tucunduba, resolvendo problemas de inundações na área, drenagem pluvial de ruas que chegam a sua margem”.

Na fase de indicação de pontos controvertidos e provas a produzir, somente a Apelada requereu a prova testemunhal de duas pessoas que residem na Travessa Vileta, bem como, a elaboração de laudo pericial.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21/05/2019. No referido dia, compareceram as duas testemunhas indicas pela Apelada, contudo, foram ouvidas apenas como informantes, pois, possuem amizade íntima com a Apelada (ID n.º 6137744 - Págs. 1/3).

O Magistrado de origem proferiu decisão anunciado o julgamento antecipado da lide e, conforme certificado na origem, transcorreu o prazo sem manifestação das partes contra esta decisão (ID n.º 6137760 - Pág. 1).

Desta forma, o conjunto probatório demonstra que a Apelada vivencia por anos as consequências advindas dos constantes alagamentos em seu imóvel e, quanto as causas prováveis de alagamento, destacando-se o Laudo Técnico de Inspeção da Secretaria Municipal de Saneamento realizado em 2018, há demonstração de que os alagamentos no imóvel da Apelada decorrem da ausência de conclusão das obras de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, com agravamento de degradação pelo fato do imóvel estar edificado abaixo da cota do Greide da Travessa Vileta, concluindo-se que a solução definitiva se dará com a conclusão da Macrodrenagem, o que afasta a Tese de culpa exclusiva da vítima.

Quanto a Tese de culpa exclusiva do Estado do Pará, há afirmações no parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, de que a Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba começou em 1999 pela Prefeitura Municipal de Belém, sendo que em 2008 as obras passaram a serem executadas pelo Governo do Estado do Pará.

Como cediço, a Constituição Federal define, como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e
promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (Vide ADPF 672)

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº. 10.257/01), que regulamenta
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana,
em seu art. 2º, inciso XVIII, dispõe o seguinte:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)

XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. (Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015).

Por sua vez, a
Lei Federal nº. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2º, inciso IV, assim dispõe:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

Portanto, não há como eximir o Ente Municipal de tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Obrigação de fazer. Indenização por danos morais. Alagamentos em imóvel. Obra municipal. Aterramento e pavimentação de via. Águas pluviais. Laudo pericial. Falhas na execução. Drenagem inadequada e deficitária. Responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral comprovado.
Quantum
indenizatório razoável e proporcional. Circunstâncias do caso concreto. Honorários de sucumbência. Fixação sobre a condenação e não sobre o valor da causa. Provimento em parte.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a substituição/adequação de bueiros e a realização das obras necessárias nos entornos do imóvel do autor, para escoamento adequado das águas pluviais e cessação de alagamentos; 2) condenar o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência dos alagamentos ocorridos no imóvel do demandante, após a execução de obras de aterramento e asfaltamento na via pública. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de responsabilidade civil por parte do município apelante, a ocorrência de dano moral, a adequação do
quantum
indenizatório e a observância dos parâmetros legais relativos à fixação de honorários de sucumbência. 3. A prova pericial comprovou a responsabilidade objetiva do município pelos alagamentos causados ao imóvel do demandante. Foram constatadas falhas na obra de aterramento e pavimentação da via pública situada à frente da propriedade do autor, ensejando o escoamento indevido de águas pluviais, sobretudo em razão do sistema inadequado e deficitário de drenagem. 4. O dano moral está plenamente caracterizado, pois os reiterados alagamentos no imóvel do autor, ao longo de vários anos, certamente lhe causaram intenso sofrimento psicológico. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório, pois o demandante é idoso, aposentado e utilizava parte de seu imóvel como um bar, para complementar sua renda. 5. Quanto aos honorários de sucumbência, assiste razão ao apelante, pois tal verba deve ser fixada sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa utilizado de forma subsidiária, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(...)
Em esclarecimentos prestados no ID 21633016, o perito judicial consignou que, embora o imóvel construído esteja aproximadamente “0,25 cm” abaixo do nível natural do terreno, há uma pequena mureta e um desnível que servia como canaleta, os quais atenderiam a residência em condições normais (antes da obra), mas não suportam as águas pluviais das intermediações, que passaram a escoar para o terreno e para a casa, em razão dos problemas executivos da obra realizada pelo município, notadamente o sistema deficitário de drenagem da via pública. (...)
A responsabilidade objetiva independente da existência de ato ilícito ou da demonstração de culpa, bastando que seja demonstrada a ação, o dano e o nexo de causalidade entre ambos
. É de notório conhecimento que os alagamentos geram riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.
O art. 23, incisos VI e IX, da Constituição Federal define, como competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
(...)
Os dispositivos legais acima transcritos exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais.
(...).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008105-49.2018.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025).
(grifo nosso).

Deste modo, o evento danoso (transtornos advindos dos constantes alagamentos no imóvel da Apelada) está diretamente ligado a falha do Ente Municipal quanto ao dever constitucional de promover saneamento básico adequado, restando caracterizado o Nexo Causal.

Logo,
presentes os elementos necessários à configuração da Responsabilidade Objetiva do Apelante,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva do Estado do Pará.

DA CULPA CONCORRENTE

Em que pese não haver a demonstração de excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima), necessário verificar se restou configurada a culpa concorrente.

Conforme destacado anteriormente, o conjunto probatório (
Vistoria Técnica pela Defesa Civil Municipal de Belém – COMDEC e Laudo Técnico de Inspeção da Secretaria Municipal de Saneamento) demonstra que: “o piso do térreo do imóvel da Apelada está mais baixo que o nível da rua o que não permite o escoamento total da água que ali fica acumulada”; “o imóvel está abaixo do nível da Travessa Vileta em aproximadamente 0,50m”; “a situação de degradação do imóvel em questão é agravada pelo fato de estar edificado em uma cota abaixo da cota do Greide da Travessa Vileta”.

Inclusive, a testemunha ouvida como informante – Maria Costa da Silva (vizinha/amiga íntima) afirmou que “acredita que a casa da autora fica um metro abaixo do nível da rua e enquanto o canal está cheio a casa dela fica inundada” e, “as casas do lado da autora sofrem com alagamento, mas não da mesma forma”. (ID n.º
6137744
).

Deste modo, verifica-se que a vítima também contribuiu para o evento danoso (transtornos advindos dos alagamentos), de modo que, o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe.

Assim, considerando que o reconhecimento da culpa corrente não afasta o nexo de causalidade, necessário verificar se há dever de indenizar quanto aos Danos Morais, eis que, havendo, a culpa concorrente interferirá, diretamente, no quantum indenizatório.

DO DANO MORAL

É indiscutível o sofrimento e
abalo psicológico
vivenciado pela Apelada que sofre ao longo dos anos com os transtornos advindos do alagamento da sua residência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor fixado pelo Magistrado de origem (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais – a ser pago de forma solidária pelo Município de Belém e Estado do Pará)
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Contudo, considerando o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, se faz necessário a redução proporcional de 50% no quantum fixado à título de Danos Morais, sendo devido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago de forma solidária pelo Município de Belém e Estado do Pará.

DOS JUROS MORATÓRIOS

O Ente Municipal requer que os juros sejam fixados a partir do arbitramento da condenação.

Não assiste razão ao Apelante, pois, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Súmula 54. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Registra-se, que é
entendimento pacificado desta Egrégia Corte Estadual que “tratando-se
de condenação da Fazenda Pública por danos morais, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso”
(à título exemplificativo,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002348-77.2010.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 e, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003363-49.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal
, para, em razão do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, reduzir o valor de indenização por Danos Morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), permanecendo inalterada a divisão solidária com o Estado do Pará, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2025